Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. EMPRESARIAL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 47 PÁGINAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA MOVIDA POR SESCONETTO CONTRA SESTETTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MARCA REGISTRADA. COLIDÊNCIA MARCÁRIA. SUFIXO COMUM. TRADE DRESS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante para obstar o uso da marca pela requerida, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central reside na alegação de colidência entre as marcas "SESCONETTO'S" e "SESTETTO", bem como na suposta concorrência desleal por imitação de conjunto imagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição precisa de o conjunto de marca da agravada, considerando grafia, fonética e elementos visuais, possui distintividade suficiente, ou se configurada imitação vedada, exige a instrução probatória na origem, sendo temerário, neste momento processual, antecipar juízo de valor sobre a contrafação sem ouvir a parte contrária e sem o aporte de elementos técnicos mais robustos. 4. Ademais, a questão da anterioridade do registro e a pendência de processo administrativo no INPI, ainda sem decisão definitiva, recomendam cautela.
5. A concessão de ordem para abstenção imediata do uso de marca e alteração de fachada comercial constitui medida drástica, com potencial de irreversibilidade fática e prejuízos financeiros significativos à atividade econômica da agravada (art. 300, § 3o, CPC), reforçando a necessidade de se aguardar a angularização processual e a instrução do feito.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.” (07355296720238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em controvérsia sobre colidência de marcas exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não bastando indícios iniciais de confusão mercadológica. 2. A utilização de sufixo comum em idioma estrangeiro, por si só, não autoriza o reconhecimento imediato de violação marcária ou concorrência desleal, impondo-se a necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07355296720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024; 07125744220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria da SIlva, 5a Turma Cível, DJE: 14/3/2024; 0732128-26.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/05/2025.